Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728424-10.2021.8.07.0000 Agravante(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado(s) T. L. V. C. L. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0703577-78.2021.8.07.0020) movido por T. L. V. C. L., aplicou multa à executada, ora agravante, no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento reiterado de pronunciamento judicial. Em suas razões recursais (ID 28739404), a executada, Amil Assistência Médica Internacional S.A., sustenta, em suma, que teria cumprido tempestivamente a obrigação de fazer objeto de execução na origem, o que afastaria sua condenação ao pagamento de astreintes. Diz que, no esteio do enunciado n. 410 da Súmula do c. STJ, não poderia o Juízo de origem, a um só tempo, majorar e condenar a executada ao pagamento de multa. Ressalta que é “incontroverso que a ora agravante vem cumprindo o comando judicial e, por este motivo, não há se falar majoração e arbitratamento de astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada”. Enumera precedente judicial em pretenso amparo aos seus argumentos. Subsidiariamente, entende cabível a minoração do valor da multa, por entender que seu valor seria desproporcional. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para afastar, ou minorar, a sua condenação ao pagamento de astreintes. Preparo recolhido (ID 28739408). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assiste, neste instante, parcial razão à agravante. De início, vale destacar que não se observa, neste instante, o alegado cumprimento da obrigação judicial pela agravante, o que, neste momento, denota o acerto da r. decisão recorrida, ao condená-la ao pagamento de astreintes. Entretanto, nos termos do enunciado n. 410 da Súmula do c. STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Na espécie, em análise inicial dos autos de origem, verifica-se que a r. decisão agravada, a um só tempo, majorou e aplicou as astreintes contra a executada, sem sua prévia intimação, o que vai de encontro, a princípio, ao teor do mencionado enunciado Sumular. Logo, afigura-se cabível a concessão parcial da medida liminar vindicada pela agravante, apenas para suspender a majoração das astreintes determinada pela r. decisão recorrida. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o efeito suspensivo vindicado, apenas para suspender a majoração das astreintes determinada pela r. decisão agravada, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao MPDFT, para parecer, nos termos do art. 178, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora